Tribunal: TJBA
Processo: 8000461-71.2024.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000461-71.2024.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: B. L. M. R. e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANO MENDES CHAGAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou cobertura de tratamento multidisciplinar para menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA - CID F84.0), incluindo psicologia comportamental, terapia ocupacional, psicopedagogia (ABA), fonoaudiologia, equoterapia, psicopedagogo e hidroterapia, além de condenar ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em determinar se há obrigatoriedade de cobertura pela operadora de plano de saúde de tratamento multidisciplinar prescrito para paciente diagnosticado com TEA, bem como se configura dano moral indenizável decorrente da negativa inicial de cobertura.

III. Razões de decidir

1.A relação entre operadora de plano de saúde e beneficiário enquadra-se no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 608 do STJ.

2.A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 determina cobertura obrigatória para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para tratamento de beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista.

3.Compete exclusivamente ao médico assistente estabelecer o tratamento adequado, não cabendo à operadora limitar os métodos prescritos ou opinar sobre sua adequação.

4.A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias multidisciplinares para TEA, incluindo equoterapia, musicoterapia e hidroterapia.

5.O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, reparação moral, salvo em casos excepcionais com comprovação de sofrimento anormal ao consumidor.

6.A negativa inicial de cobertura, embora configure inadimplemento contratual, não extrapolou os limites contratuais nem causou danos extrapatrimoniais intensos comprovados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais, mantida a obrigatoriedade de cobertura do tratamento multidisciplinar.

Tese: A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar prescrito para portador de TEA, conforme Resolução ANS nº 539/2022, mas a negativa inicial de cobertura, por si só, não configura dano moral indenizável.

V. Citações

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 46 e 47; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 2º e § 11; Resolução Normativa ANS nº 539/2022, art. 6º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 608; AgInt no REsp n. 2.113.334/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 9/12/2024; AgInt no REsp n. 2.061.198/PB, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 2/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000461-71.2024.8.05.0067,
tendo como
Apelante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e
Apelado BERNARDO LEAL MOREIRA ROCHA,
representado por
CRISTINA LEAL MOREIRA ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA